Tribunal: TJMT
Processo: 1024925-94.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024925-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA - CPF: 037.971.594-55 (AGRAVANTE), 2 vara de barra do bugres (AGRAVADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024925-94.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1024925-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA.

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A. e ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP.

Processo na Origem n.º 1003058-21.2022.8.11.0008

Comarca de Barra dos Bugres.

RELATORIO

Agravo
interposto por
FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA
, de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1003058-21.2022.8.11.0008) proposta por
FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA
contra
BANCO BRADESCO S.A. e ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias sob pena de extinção do feito.

AGRAVO
:
FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA
alega que requereu a concessão do benefício da assistência judiciária em ação indenizatória por acidente de trânsito, que foi indeferida.

Aduz que trabalhava como operador de máquina por ocasião do acidente em 24/05/2019 e, desde então, não pode retomar completamente suas atividades porque as sequelas do acidente resultaram em invalidez parcial permanente do membro inferior. Pugna pela reforma da decisão para a concessão do benefício.

Liminar deferida (ID 153055662).

Contrarrazões (ID 15487676 e 157532655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024925-94.2022.8.11.0000

VOTO

Agravo
interposto por
FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA
, de decisão que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que move

contra
BANCO BRADESCO S.A. e ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA – EPP
, indeferiu pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias sob pena de extinção do feito

O cerne do recurso está em saber se é caso de deferir a gratuidade da justiça para o agravante.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em análise, o agravante apresenta sua CTPS (ID 92984145 - Pág. 5), na qual consta na anotação mais recente (23/02/2018 – anterior ao acidente ocorrido em 24/05/2019) que trabalhou como operador de colhedora de cana e percebeu o salário de R$1.426,74 (um mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos); seu extrato junto ao INSS (ID 152729657 - Pág. 3) nos quais se percebe o recolhimento de contribuições até julho de 2022, calculados sobre valores de remuneração no montante R$2.200,00 (ID 152729657 - Pág. 12).

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque, ainda que o valor do salário bruto esteja em patamar superior, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais do agravante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023